Tribunal: TJBA
Processo: 0301119-35.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301119-35.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Kalebe Ferreira Alves e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal apresentada pela defesa contra a sentença que condenou os réus a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). A defesa suscita a preliminar de nulidade da audiência, por consulta a depoimentos inquisitoriais e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a redução da reprimenda, fixação de regime inicial mais brando e exclusão da pena pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a consulta a depoimentos da fase inquisitorial, pela testemunha policial, durante a audiência, gera nulidade processual; (ii) se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial observou os ditames do art. 226, do CPP, e se as provas são suficientes para a condenação; (iii) se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base e a fração de aumento na terceira fase, foi devidamente fundamentada; (iv) se o regime inicial de prisão fora aplicado de forma correta; e (v) se é possível a exclusão da pena pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consulta a apontamentos ou depoimentos anteriores, por testemunha policial, não configura nulidade, encontrando amparo no art. 204, Parágrafo Único, do CPP e na jurisprudência do STJ, especialmente quando garantido o contraditório e não demonstrado prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 4. O reconhecimento dos Acusados, pela vítima, realizado por fotografia e pessoalmente na fase policial, observou as formalidades legais e foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. Ela relatou com firmeza que foi agredida, ameaçada com arma de fogo e trancada no porta-malas do carro por cerca de 20 (vinte) minutos. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos, como os depoimentos policiais e laudos periciais. 5. O cálculo da pena-base justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, das consequências e circunstâncias do crime, ante a fundamentação idônea utilizada pelo Sentenciante. 6. Na terceira fase, a fração de aumento de 1/2 (metade) revela-se proporcional e concretamente fundamentada. O uso de arma de fogo ficou provado pela palavra da vítima, não sendo obrigatória a apreensão física da arma. Além disso, o fato de a vítima ter sido mantida presa no porta-malas justifica uma punição mais severa. 7. A pena de multa é uma sanção de caráter cogente e cumulativo, não sendo possível a sua exclusão, cabendo ao Juízo da Execução analisar a eventual hipossuficiência dos apenados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da defesa parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: “1. A consulta a depoimentos pretéritos por testemunha em audiência judicial não gera nulidade se preservado o contraditório e ausente prejuízo. 2. O reconhecimento pessoal que observa as diretrizes do art. 226 do CPP, aliado à palavra firme da vítima e provas complementares, é apto a sustentar o édito condenatório. 3. A fração de aumento na terceira fase do roubo pode superar o mínimo legal quando amparada em fundamentação concreta sobre a gravidade das majorantes”. _____________ Legislação relevante: Código Penal, art. 157, § 2º, I, II e V; Código de Processo Penal, arts. 204, 226, 387, § 2º, 563 e 804. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 1170087/SP; STJ, HC 598.886/SC; STF, RHC 206846/SP; Enunciado nº 443, da Súmula do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301119-35.2018.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Apelantes Kalebe Ferreira Alves e Ueliton dos Santos Pereira Passos, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto da Relatora.